Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-03.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001040-03.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE EXAME DE GONIOSCOPIA E CURVA TENSIONAL DIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA A SEREM PAGOS PELO ENTE QUE A REMUNERA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado em honorários advocatícios, estes devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.

3. No entanto, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso, o Município de Brumado.

4. Sentença que merece reforma parcial, para reconhecer o direito à condenação em honorários advocatícios, direcionada apenas ao Município de Brumado.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001040-03.2019
.8.05.0032
, em que figuram, como apelante, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, reformando a sentença, apenas para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos em favor da Defensoria Pública, com fulcro no art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator